Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. AUSENTE. REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE. COMISSÃO CORRETAGEM. INTERMEDICAÇÃO. BEM-SUCEDIDA. COBRANÇA DEVIDA. VALOR. ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A juntada de documentos de forma extemporânea não configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que fora oportunizada a parte manifestar-se sobre tais documentos, além de não configurarem prova essencial para conclusão da lide.
1.1. Ausente qualquer comprovação de prejuízo pela parte, não há que se falar em violação do princípio aos princípios constitucionais. Preliminar afastada. Precedentes STJ.
2. A condenação em valor superior ao pedido configura sentença ultra petita, sendo necessário apenas o decote da parte viciada. Preliminar acolhida.
3. A natureza jurídica da relação em análise é de resultado. A própria apelante confessa a existência da intermediação bem-sucedida pelo apelado, razão pela qual necessário o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores devidos a título de comissão de corretagem.
3.1. A ausência de registro no CRECI configura mera irregularidade não sendo capaz de viciar o negócio jurídico e afastar o direito do apelado ao recebimento dos valores.
4. O valor arbitrado observa os usos e costumes, bem como fora informado pelo autor previamente, razão pela devido o pagamento nos termos requeridos.
5. A fixação dos honorários no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal afastada. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. No mérito, parcialmente provido.